Tribunal: TJBA
Processo: 8002227-27.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002227-27.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: NERILDO DE JESUS CALO

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO BIENAL. FGTS REFLEXO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Ilhéus/BA em face de acórdão que, em ação de cobrança movida por servidor municipal, declarou prescrita a pretensão ao adicional de periculosidade pela prescrição bienal (Súmula nº 382/TST), entretanto manteve a condenação nos valores de FGTS incidentes sobre o adicional de periculosidade, pelo prazo quinquenal autônomo (ARE 709.212/DF – Tema 608/STF), limitada ao período de maio de 2014 a dezembro de 2015. O Embargante alega omissão quanto à legalidade estrita e à autonomia normativa municipal, contradição entre o reconhecimento do adicional e os efeitos financeiros retroativos, omissão sobre os limites temporais da condenação e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao princípio da legalidade estrita e à autonomia normativa municipal, em contradição interna entre o reconhecimento do adicional e os efeitos financeiros retroativos, e em omissão quanto aos limites temporais da condenação.

III. Razões de decidir

Os vícios apontados não se configuram. O acórdão enfrentou expressa e conclusivamente a distinção entre o regime celetista — regido diretamente pela legislação federal trabalhista — e o regime estatutário, afastando os argumentos de legalidade estrita e autonomia municipal por razão suficiente.

A coexistência de marcos prescricionais distintos para o adicional de periculosidade e para o FGTS não encerra contradição
interna
, pois decorre da autonomia da pretensão ao FGTS reconhecida pelo STF no Tema 608, com lesão que se renova mensalmente.

O período condenatório foi delimitado de forma precisa no acórdão embargado. O prequestionamento dos
arts
. 37, caput, e 169 da CF/1988 considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC. O que se depreende das razões recursais é inconformismo com o resultado, insuscetível de revisão pela via
aclaratória
.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Legislação: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988,
arts
. 37, caput, e 169.

Jurisprudência: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); TST, Súmula nº 382; STJ,
EDcl
no REsp 1.978.532/SP,
DJe
15/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002227-27.2019.8.05.0103, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como embargado NERILDO DE JESUS CALO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)